Tribunal: STJ
Processo: 1018824-18.2022.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2516566 - SP(2023/0438871-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDELTON OLIVEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: JORGE JOÃO MOREIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP341401
AGRAVADO
: THAIS PEDROSA DE ALMEIDA
ADVOGADA
: MARCELLE APARECIDA GUIMARÃES OLIVEIRA - SP208896
INTERES.
: ANTONIO BINO DE ALMEIDA FILHO - ESPÓLIO
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE
PARTILHA EM INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. PRAZO DECADENCIAL
ÂNUO E CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação do
do CC e incidência
art. 205
da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação declaratória de nulidade de inventário
extrajudicial, com pedido de nulidade da escritura pública de inventário e
adjudicação relativa a imóvel.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo, com resolução do
mérito, por decadência, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários,
observada a gratuidade.
4. A Corte de origem manteve a sentença pelos seus fundamentos, negou
provimento à apelação e majorou os honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o
do CC, com
art. 205
prazo decenal, em vez do
parágrafo único, do CC, que prevê prazo ânuo
art. 2.027,
para a anulação de partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ que aplica o
prazo decadencial de 1 ano, nos termos do
parágrafo único, do CC e do
art. 2.027,
Documento eletrônico VDA55101149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0ce72ab9-b820-4e02-a5c2-bd2b3cdf79f6

parágrafo único, do CPC, incidindo a Súmula n. 83 do STJ. A alegação
art. 657,
de ausência de registro da escritura pública não afasta a decadência, pois a ciência
inequívoca do inventário foi reconhecida e o ajuizamento ocorreu após o prazo
ânuo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tese de julgamento:
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).”
CF, arts. 105, III,
; CC, arts. 205, 2.027,
Dispositivos relevantes citados:
a
parágrafo único; CPC, arts. 657, parágrafo único, 487, II, e 85, §11.
STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.181.097/MG,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025;
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 1.546.979/SP,
Quarta Turma, julgado em 10/4/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0ce72ab9-b820-4e02-a5c2-bd2b3cdf79f6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2516566 - SP(2023/0438871-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDELTON OLIVEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: JORGE JOÃO MOREIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP341401
AGRAVADO
: THAIS PEDROSA DE ALMEIDA
ADVOGADA
: MARCELLE APARECIDA GUIMARÃES OLIVEIRA - SP208896
INTERES.
: ANTONIO BINO DE ALMEIDA FILHO - ESPÓLIO
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE
PARTILHA EM INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. PRAZO DECADENCIAL
ÂNUO E CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação do
do CC e incidência
art. 205
da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação declaratória de nulidade de inventário
extrajudicial, com pedido de nulidade da escritura pública de inventário e
adjudicação relativa a imóvel.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo, com resolução do
mérito, por decadência, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários,
observada a gratuidade.
4. A Corte de origem manteve a sentença pelos seus fundamentos, negou
provimento à apelação e majorou os honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o
do CC, com
art. 205
prazo decenal, em vez do
parágrafo único, do CC, que prevê prazo ânuo
art. 2.027,
para a anulação de partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ que aplica o
prazo decadencial de 1 ano, nos termos do
parágrafo único, do CC e do
art. 2.027,
parágrafo único, do CPC, incidindo a Súmula n. 83 do STJ. A alegação
art. 657,
Documento eletrônico VDA53996905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:50
Código de Controle do Documento: dbed7042-8305-4f98-9283-49d1fe3cad08

de ausência de registro da escritura pública não afasta a decadência, pois a ciência
inequívoca do inventário foi reconhecida e o ajuizamento ocorreu após o prazo
ânuo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tese de julgamento:
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).”
CF, arts. 105, III,
; CC, arts. 205, 2.027,
Dispositivos relevantes citados:
a
parágrafo único; CPC, arts. 657, parágrafo único, 487, II, e 85, §11.
STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.181.097/MG,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025;
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 1.546.979/SP,
Quarta Turma, julgado em 10/4/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por EDELTON OLIVEIRA DE
ALMEIDA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento
na ausência de demonstração de violação do
do CC e na Súmula n. 7 do
art. 205
STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível nos autos de ação declaratória de nulidade de inventário
extrajudicial. O julgado foi assim ementado (fl. 490):
Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de inventário extrajudicial.
Decadência ânua. Sentença de extinção, nos termos do artigo 487, inciso II do
Código de Processo Civil. Autor ciente da existência de inventário extrajudicial,
com adjudicação de imóvel levado aos autos de inventário judicial. Ciência do fato
entre os dias 07 e
Ação anulatória ajuizada somente em
26/10/2020.
28/03/2022.
Não observância do prazo ânuo do parágrafo único do
do Código Civil e
art. 2.027
parágrafo único, do
do Código de Processo Civil. Decadência
art. 657,
Documento eletrônico VDA53996905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:50
Código de Controle do Documento: dbed7042-8305-4f98-9283-49d1fe3cad08

caracterizada. Decisão mantida. Motivação do decisório adotado como julgamento
em segundo grau. Inteligência do
do RITJ. Honorários recursais. Aplicação
art. 252
da regra do artigo 85, §11,
Recurso não provido.
CPC/2015.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação do art. 205 do CC, porque o
prazo aplicável seria o decenal para pretensão voltada à nulidade de partilha
realizada em inventário extrajudicial, não devendo ser aplicado o art. 2.207,
parágrafo único, do Código Civil, ao caso.
Requer o provimento do recurso para afastar a aplicação do
e
art. 2.027
aplicar o
ambos do CC.
art. 205,
Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela condenação do
recorrente em litigância de má-fé (fls. 510-515).
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito à ação declaratória de nulidade de inventário
extrajudicial em que a parte autora pleiteou a declaração de nulidade da escritura
pública de inventário e adjudicação lavrada em cartório, com o reconhecimento de
que o imóvel de matrícula n. 347.037 não pertencia integralmente à herdeira, mas
ao falecido ANTONIO BINO DE ALMEIDA FILHO.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo, com
resolução do mérito, em razão da decadência, nos termos do
II, do CPC, e
art. 487,
condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, além de
honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
A Corte estadual manteve a sentença por seus próprios fundamentos, e
negou provimento à apelação, com majoração dos honorários recursais, nos termos
do art. 85, § 11, do CPC.
Documento eletrônico VDA53996905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:50
Código de Controle do Documento: dbed7042-8305-4f98-9283-49d1fe3cad08

No recurso especial a parte recorrente alega que o prazo decadencial
ânuo não se aplica ao caso e sustenta ainda que não houve início da contagem do
prazo porque a escritura pública não foi registrada.
O acórdão recorrido concluiu pela decadência com base nos arts. 2.027,
parágrafo único, do Código Civil e 657, parágrafo único, do Código de Processo
Civil, destacando que o recorrente foi notificado sobre o inventário em
e
11/7/2019
a intimação foi levada perante a ação do inventário judicial em 7 e 26/10/2020,
mas o ajuizamento da ação apenas em
A propósito, confira-se trecho do
28/3/2022.
acórdão (fls. 493-494):
[...] ocorrendo o falecimento do promissário comprador do imóvel sub judice,
bem como, ausente outros herdeiros necessários ou testamentários, acrescida da
matrícula imobiliária de fls.
sem anotações de averbação ou prenotação
440/441
sobre cessão de direitos do imóvel em disputa, não havia motivos na participação do
autor perante inventário extrajudicial formalizado pela herdeira do de cujus. Por sua
vez, correta a decisão envolvendo reconhecimento da decadência. O autor foi
notificado sobre inventário extrajudicial em
(fls.
), sendo que
11/07/2019
443/445
referida informação foi igualmente levada perante ação de inventário judicial, nos
dias 07 e
(fls. 266 e
). No entanto, a ação declaratória de
26/10/2020
270/271
nulidade de inventário judicial foi distribuída somente em
A ação de
28/03/2022.
natureza declaratória (nulidade de partilha de inventário extrajudicial), sujeita-se ao
prazo decadencial ânuo previsto no
do Código Civil, conforme ficou claro
art. 2.027
pelo parágrafo único: "Extingue-se em um ano o direito de anular a partilha". No
mesmo sentido é o teor do disposto no artigo 657, parágrafo único, CPC. [...] Dito
isto, caracterizada a consumação da decadência para anular partilha de imóvel
adjudicado, objeto de inventário extrajudicial.

Ao assim decidir, verifica-se que o Tribunal de origem está em
consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de se aplicar o prazo
decadencial de 1 ano para anulação da partilha extrajudicial, razão pela qual incide
o óbice da Súmula n. 83 do STJ ao caso.
A propósito:

Documento eletrônico VDA53996905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:50
Código de Controle do Documento: dbed7042-8305-4f98-9283-49d1fe3cad08

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE PARTILHA
AMIGÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECADÊNCIA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais que reconheceu a decadência do direito de anular partilha amigável
entre irmãos - homologada judicialmente - com base em vício de consentimento
(erro).
2. A recorrente alegou nulidade absoluta da partilha, sustentando que foi
induzida a erro pela advogada das partes, sua sobrinha, e que a partilha violou
testamentos deixados pelos pais.
3. O Tribunal de origem aplicou o prazo decadencial de 1 ano previsto no
parágrafo único, do Código Civil, considerando tratar-se de nulidade
art. 2.027,
relativa por vício de consentimento (erro).
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo decadencial de 1 ano é
aplicável ao caso; e (i) saber se a existência de testamentos invalida a partilha
amigável realizada entre herdeiros capazes e concordes.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal considerou que a pretensão da recorrente baseia-se em
nulidade relativa por vício de consentimento (erro), aplicando corretamente o
prazo decadencial de 1 ano do
parágrafo único, do Código Civil.
art. 2.027,
6. A jurisprudência do STJ permite a partilha extrajudicial mesmo com
testamento, desde que os herdeiros sejam capazes e concordes.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. A anulação de partilha amigável por vício de
consentimento (erro) está sujeita ao prazo decadencial de 1 ano previsto no
parágrafo único, do Código Civil. 2. A partilha extrajudicial é válida
art. 2.027,
mesmo com testamento, desde que os herdeiros sejam capazes e concordes".
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, 167, 171, 178, 2.015, 2.016 e
2.027.Jurisprudência relevante citada: STJ, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
STJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
23/8/2022;
Quarta Turma, julgado em

15/10/2019. (
relator Ministro
REsp n. 2.181.097/MG,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO
ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO
N° 612 DA VII JORNADA DE DIREITO
AUSÊNCIA DE FORÇA
CIVIL/CJF.
VINCULANTE. ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ
EM SENTIDO CONTRÁRIO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA
AMIGÁVEL DECORRENTE DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CONJUGAL
OU UNIÃO ESTÁVEL. PRAZO DECADENCIAL DE 4 (QUATRO) ANOS.
DO CC. PRECEDENTES. SÚMULA 83, DO STJ.
ART. 178,
Documento eletrônico VDA53996905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:50
Código de Controle do Documento: dbed7042-8305-4f98-9283-49d1fe3cad08

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento
da decisão agravada.
2. Os Enunciados elaborados pelas Jornadas de Direito não possuem eficácia
vinculante ou força obrigatória perante os órgãos do Poder Judiciário, exercendo
papel doutrinário.
3. É assente perante este Superior Tribunal de Justiça que o prazo ânuo
para se pleitear a anulação de partilha, disposto nos artigos 1.029, parágrafo
único, do Código de Processo Civil de 1973, atual 567, parágrafo único; e 2.027,
de modo que,
do Código Civil, aplica-se, tão somente, ao âmbito sucessório,
quando se tratar de anulação de partilha por ocasião de dissolução de união estável,
separação judicial ou divórcio, o prazo decadencial aplicável é o previsto no artigo
178, do Código Civil, de 4 (quatro) anos.
Precedentes. Súmula n° 83/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.546.979/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
10/4/2018,
)
16/4/2018.
Quanto ao pedido de aplicação da pena por litigância de má-fé,
formulado em contrarrazões, cumpre salientar que a referida infração processual

somente se configura quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios.
No caso, apesar do desprovimento do agravo, não estão caracterizadas a
manifesta inadmissibilidade do recurso e a litigância temerária, razão pela qual é
incabível a aplicação da penalidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2o do referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53996905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:50
Código de Controle do Documento: dbed7042-8305-4f98-9283-49d1fe3cad08

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.516.566 / SP
Número Registro: 2023/0438871-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10188241820228260002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDELTON OLIVEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO : JORGE JOÃO MOREIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP341401
AGRAVADO
: THAIS PEDROSA DE ALMEIDA
ADVOGADA
: MARCELLE APARECIDA GUIMARÃES OLIVEIRA - SP208896
INTERES.
: ANTONIO BINO DE ALMEIDA FILHO - ESPÓLIO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:40
Código de Controle do Documento: 9b09beec-815e-47d3-8faa-adedca4de1c3